Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011515-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE FREITAS MILITAO - CPF: 050.487.521-39 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JAQUELINE DE FREITAS MILITAO - CPF: 050.487.521-39 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de
Declaração
:
1011515-57.2022.8.11.0003

Embargante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargado
:
JAQUELINE DE FREITAS MILITAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 186160672/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 185384159/PJe2.
Sustentou
que
apesar
de
ter

abordado

sobre

tema
da
Sumula
385 do STJ,
a decisão foi contraditória porque
entendeu
que as
restrições

excluídas

não

podem

ser

consideradas

como

preexistentes
,
mas
elas

estavam

ativas

na
data da
inclusão
da
inscrição

reclamada
.
Requereu
o
conhecimento
e
acolhimento
do
Recurso
de Embargos de
Declaração
para
sanar
a
contradição

apontada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição sanável por meio deEmbargos de Declaração,quando a alegada divergência se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de incompatibilidade entre teor da sentença e as provas produzidas, a interpretação do texto legal, ou ainda oentendimento jurisprudencial.

No caso concreto,
não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, pois quando da propositura da ação
, de fato,
a negativação
questionada
era a primeira registrada.

Em que pese a alegação do embargante, o documento trazido não serve como prova da existência de negativação anterior à alegada na inicial
,
pois todas estão com a situação "
excluída
"
,
como destacado no acordão.

Saliente-se,

por
fim,
que o Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Desta forma,
o
acordão

embargado

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
,
mas

rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024